Tribunal: TJSP
Processo: 1000303-84.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ICMS. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL

- Há previsão normativa expressa para os casos em que o Fisco apure diferença em levamento fiscal, regramento que não parece afrontar a razoabilidade; na espécie, não nega a demandante a ausência de emissão das notas fiscais correspondentes.

- Não cabe, transferindo a responsabilidade de fiscalização para o contribuinte, exigir-lhe, sem mais, o pagamento -

Ementa:
ICMS. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL

- Há previsão normativa expressa para os casos em que o Fisco apure diferença em levamento fiscal, regramento que não parece afrontar a razoabilidade; na espécie, não nega a demandante a ausência de emissão das notas fiscais correspondentes.

- Não cabe, transferindo a responsabilidade de fiscalização para o contribuinte, exigir-lhe, sem mais, o pagamento - que é de responsabilidade supletiva, e não solidária- de um tributo de que, sujeito ao regime de substituição tributária, não se comprovou a falta de recolhimento.

- Inovação recursal no que tange com a necessidade de discriminação dos produtos adquiridos para uso e consumo, questão que não pode ser apreciada, sob pena de maltrato do direito de ampla defesa e de contraditório e ainda do princípio do dispositivo, que levaria ao exercício de uma competência per saltum pelo Tribunal.

- A exposição de vegetais aos processos de branqueamento e de congelamento não lhes altera a natureza, e, deste modo, não afasta o benefício de isenção previsto no art. 36 do Anexo I do Decreto paulista 45.490, de 30 de novembro de 2000.

- A nova regra do item 2 do § 1o do art. 96 da Lei 6.374/1989 estabelece critério no qual os juros das frações de mês superam a taxa Selic aplicada nos meses cheios, contrariando, portanto, o disposto no item anterior e o limite estabelecido para os títulos federais.

- Ao revés do que defende a Fazenda pública paulista, não se avista, na espécie, uma operação interestadual, mas operações internas de produtos diretamente ao consumidor, atraindo o disposto no item 1.2 do Comunicado CAT 37/2009 de 25-8).

Não provimento das apelações e da remessa obrigatória, que se tem por interposta, postergada para a fase de liquidação de sentença a distribuição dos ônus de sucumbência.